Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702618-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SAKON, KENLO GARANTE SERVICOS LTDA, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SANDRA CANDIDA RODRIGUES CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO SAKON, KENLO GARANTE SERVICOS LTDA, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, parte autora, contra a r. decisão (ID 211782963), no processo n. 0705226-33.2024.8.07.0001, proferida pela 13a Vara Cível de Brasília, que, na ação de despejo por falta de pagamento, deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como não indicou bens passíveis de penhora. Em razão disso, o magistrado indeferiu o pedido de início da fase executiva e determinou o arquivamento dos autos. Interpostos Embargos de Declaração (ID 211948446) e não acolhidos (ID 213603586). A parte agravante (ID 65639772) alega que na petição disposta no ID n° 206874132, demonstrou que o débito em execução corresponde ao montante de R$ 2.350,01 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e um centavo). Sustenta que de acordo com os termos do artigo 524, inciso VII, do CPC, a indicação de bens passíveis de penhora deve se dar “sempre que possível”, contudo, não é uma determinação expressa que incide em eventual ônus negativo, tal como o arquivamento/indeferimento da execução. Defende que que houve a integral observância dos termos previstos nos artigos 523 e 524 do CPC, sendo necessário o desarquivamento dos autos principais para o fim de ser realizada a intimação do executado quanto ao prazo para pagamento do débito, assim como viabilizar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Requer a atribuição do efeito suspensivo, para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado, com a respectiva intimação do agravado quanto ao prazo para pagamento do débito e o prazo para desocupação voluntária do imóvel. Preparo recolhido em dobro (ID’s 65684141 e 65919072). É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar o perigo em demora, em razão do “histórico de inadimplência do locatário e a incerteza quanto à regularização dos débitos em aberto, sendo que a manutenção da posse poderá acarretar o aumento dos débitos contraídos perante à agravante”, não há provas de perigo de dano que justifiquem a antecipação da tutela recursal. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital